Tribunal: TJPA
Processo: 0008498-80.2012.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10438 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2021-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008498-80.2012.8.14.0008

APELANTE: GHEYSA SOUSA DE SOUSA

APELADO: ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0008498-80.2012.8.14.0008

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: GHEYSA SOUSA DE SOUSA

ADVOGADO: FABRICIO BACELAR MARINHO – OAB/PA 7.617

APELADA: ALUNORTE - ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A

ADVOGADO: DENNIS VERBICARO SOARES - OAB/PA 9685

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: DIREITO AMBIENTAL. REPARAÇÃO CIVIL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cediço que a regra processual civil, tanto a pretérita como a vigente, impõe que a inicial deve vir acostada de documentos que comprovem o direito do demandante (art. 396 do CPC/1973 e art. 434 do CPC/2015), e que o ônus probatório, salvo exceções legais, é de encargo do demandante (art. 333, I, do CPC/1973 e art. 373, I, do CPC/2015).

2. Dessa maneira, no caso em comento, não constam nos autos quaisquer imagens, áudios, receitas médicas, prescrições de medicamentos, prontuários hospitalares, laudos técnicos, reportagens dos danos sofridos publicadas nos meios de comunicação, comprovantes de gastos em razão da poluição que comprovariam que a apelante sofreu psicologicamente, ou que teve prejuízos de ordem financeira, ou mesmo deixou de auferir lucro em razão das consequências físico-químicas do acidente em discussão.

3. Dano moral e material em questão só se configuraria caso a postulante provasse ser pescadora inscrita, à data do evento danoso, no departamento competente do Ministério da Pesca, Agricultura e Abastecimento e que demonstrasse, ainda que minimamente, os prejuízos sofridos em decorrência do desastre ambiental.

4. Justiça gratuita pode ser concedido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a necessidade da benesse. Justiça Gratuita deferida.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _______________ de 2021.

Este Julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0008498-80.2012.8.14.0008

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: GHEYSA SOUSA DE SOUSA

ADVOGADO: FABRICIO BACELAR MARINHO – OAB/PA 7.617

APELADA: ALUNORTE - ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A

ADVOGADO: DENNIS VERBICARO SOARES - OAB/PA 9685

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposta por
GHEYSA SOUSA DE SOUSA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Barcarena, figurando como apelada Alunorte – Alumina do Norte do Brasil S/A.

Em sua inicial a apelante, relata que em 27.04.2009 houve um acidente ambiental no Município de Barcarena, o qual resultou em alteração na coloração das águas do Rio Pará e em mortandade de diversos peixes. Após a ocorrência deste fato, os moradores que utilizam as águas do rio para sua subsistência e higiene pessoal, passaram a sofrer de distúrbios como dores de cabeça e infecção gastrointestinal, ficando também impossibilitados de pescar e plantar no local.

Ressalta que a responsabilidade do poluidor ambiental é objetiva, conforme o art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, motivo pelo qual, alega que restaram demonstrados o nexo de causalidade e os prejuízos suportados, fazendo
jus
ao recebimento de indenização por danos morais no valor de R$24.880,00 (vinte e quatro mil, oitocentos e oitenta reais), requerendo ainda os benefícios da justiça gratuita, por ser pobre na forma da Lei nº1.060/50.

O Juízo de primeiro grau julgou improcedente a demanda, entendendo inexistir nexo de causalidade entre a conduta da requerida e os danos sofridos pela autora, principalmente no que se refere ao direito lesado, pois a requerente apenas relatou fatos genéricos com relação aos prejuízos causados à comunidade, sem comprovar que individualmente, foi atingida pelo fato. No mais, indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Foi interposto recurso de apelação, no qual a parte apelante requer a condenação da apelada pelos danos morais e materiais alegadamente sofridos, em decorrência do prejuízo ambiental causado. Postula também pelo deferimento do pedido de justiça gratuita.

No mérito, afirma que por ser responsabilidade objetiva de reparação de dano, bastaria a presença do nexo de causalidade e dos prejuízos suportados, os quais estariam evidenciados no fato de ser ribeirinha residente na área afetada pelo desastre ambiental, eis que depende do ecossistema para sobreviver.

Dessa forma, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão combatida, com a consequente condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Em contrarrazões, a
ALUNORTE - ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A
pleiteia o desprovimento do recurso.

Recurso recebido em ambos os efeitos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A apelante objetiva o reconhecimento de seu direito ao recebimento de indenização por danos morais e materiais, decorrentes de acidente ambiental no Município de Barcarena. No entanto, analisando os autos verifico que a recorrente apenas se prestou a afirmar a ocorrência de um prejuízo decorrente do vazamento de efluentes não neutralizados ou dosados, nas águas do Rio Pará.

No caso em comento, não constam nos autos quaisquer imagens, áudios, receitas médicas, prescrições de medicamentos, prontuários hospitalares, laudos técnicos, reportagens dos danos sofridos publicadas nos meios de comunicação, comprovantes de gastos em razão da poluição que comprovariam que a apelante sofreu psicologicamente, ou que teve prejuízos de ordem financeira, ou mesmo deixou de auferir lucro em razão das consequências físico-químicas do acidente ambiental.

A jurisprudência do Colendo Tribunal da Cidadania é uníssona em relação à juntada de documentos na inicial:

PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. TERÇO DE FÉRIAS. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS APÓS O AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1.
A regra prevista no art. 396 do Código de Processo Civil, segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado
, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior (CPC, art. 397), o que não ocorreu conforme relatado pelo Tribunal a quo. Precedentes.

2. {...}

3. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no AREsp 796005 / RS - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0259675-6; Relator (a): Ministro HERMAN BENJAMIN (1132); Órgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA; Data do Julgamento: 01/03/2016; Data da Publicação/Fonte: DJE 19/05/2016)

Ademais,
a responsabilidade objetiva em acidentes ambientais, por si só, não afasta a juntada de documentos comprobatórios do dano alegado
.

Com efeito, ausente as provas da ocorrência de um dano pessoal resultante de uma lesão ao ecossistema em que a parte apelante está inserida, o seu pleito indenizatório não merece prosperar, até porque este Egrégio Tribunal, no julgamento de demandas idênticas à presente em análise, sedimentou o entendimento de que os prejuízos alegados de cunho pessoal por acidente ambiental não podem ser presumidos.

Nesse sentido colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO AMBIENTAL. DIZ A AUTORA QUE NO DIA 27/04/2009, OCORREU UM VAZAMENTO EM GRANDES PROPORÇÕES DE EFLUENTES NÃO NEUTRALIZADOS, NEM DOSADOS, CAUSANDO ALTERAÇÕES NA COLORAÇÃO DAS ÁGUAS DO RIO PARÁ E A MORTANDADE DE PEIXES DE VÁRIAS ESPÉCIES. CONTINUANDO AFIRMA QUE OS MORADORES DA COMUNIDADE COMEÇARAM A SENTIR DORES DE CABEÇA, VÔMITOS E NÁUSEAS, ALÉM DE TEREM FICADO IMPOSSIBILITADOS DE PESCAR E PLANTAR NA ÁREA.
AUSÊNCIA DE PROVA DA AÇÃO OU OMISSÃO DO APELADO.
PERÍCIA MÉDICA NECESSÁRIA. PARA COMPROVAÇÃO DO DANO AMBIENTAL, NO PRESENTE CASO, SERIA NECESSÁRIO RECORRER À PERÍCIA MÉDICA, POIS ELA SE CONSUBSTANCIA COMO PROVA PARA AVALIAR SE A DOENÇA QUE ACOMETEU O APELANTE E SEUS VIZINHOS FOI CAUSADA PELA EXPOSIÇÃO OU INGESTÃO DE SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS LANÇADAS PELA REQUERIDA NO MEIO AMBIENTE.
INEXISTINDO PROVA SEGURA ACERCA RELAÇÃO DE CAUSALIDADE ENTRE AS DOENÇAS QUE ACOMETERAM A RECORRENTE E A CONTAMINAÇÃO DO MEIO AMBIENTE PELA REQUERIDA, NÃO HÁ COMO IMPUTAR-LHE A RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO.

(2015.03481692-90, 151.031, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-09-14, publicado em 2015-09-18)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DANO AMBIENTAL. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE DANO PESSOAL E NEXO DE CAUSALIDADE. ÔNUS DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVAS. DANO MORAL NÃO PODE SER PRESUMIDO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preliminarmente, concedo à apelante os benefícios da gratuidade de justiça, eis que para tanto, nos termos da Lei nº 1.060/1950, basta a mera declaração de pobreza pela parte requerente. Tal concessão, no entanto, não afasta a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais fixada pelo juízo a quo. 2. A apelante busca o reconhecimento de seu direito ao recebimento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente ambiental no Município de Barcarena, e, para respaldar sua pretensão, afirma que depende das águas do Rio Pará para sua subsistência e que tal situação, por si só, já configura a ocorrência de dano diante da contaminação do ecossistema do referido rio. 3. A partir da leitura do art. 14 da Lei nº 6.938/1981 (Lei de Política Nacional do Meio Ambiente – PNMA) resta evidente que, no presente caso, não cabe discussão acerca da culpabilidade da apelada, eis que a responsabilidade pelo dano ambiental é objetiva. 4.
Ressalto, contudo, que a presente demanda não tem o condão de julgar a ocorrência de um dano ambiental, mas sim, a ocorrência de um dano pessoal resultante de uma lesão ao ecossistema em que a apelante está inserida. 5. No âmbito processual, temos que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito (art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil). Desta feita, cabia à apelante fazer prova da ocorrência de um dano pessoal e que este dano decorreu da conduta da apelada
. 6.
Analisando os autos, verifico que a apelante apenas se prestou a afirmar a ocorrência de um dano pessoal decorrente do vazamento de efluentes não neutralizados ou dosados nas águas do Rio Pará, sem, contudo, apresentar qualquer documento verossímil que ateste as suas alegações.
7.
O dano moral, tal como no presente caso, não pode ser presumido, de modo que, ausentes as provas de sua ocorrência, o pleito indenizatório da apelante não merece prosperar. Nesse sentido, inclusive, já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça.
8. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.

(Processo: 0008343-77.2012.814.0008, Acórdão nº153484, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 09/11/2015, publicado em 18/11/2015).

No mesmo sentido, trago entendimento semelhante de Tribunal diverso:

ACÓRDÃO EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VAZAMENTO DE ÓLEO NO MAR. DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO. DANO E NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADOS
. 1. -
Embora a responsabilidade por dano ambiental seja objetiva, dada a teoria do risco integral, para restar configurado o dever de indenizar é imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre o fato e o resultado lesivo
. 2 -
Os autores não comprovaram que exerciam atividade pesqueira na localidade atingida pelo derramamento de óleo no mar causado pelas rés ou que aquele evento acarretou redução da quantidade de produtos pescados ou da aceitação pelo mercado consumidor da pesca por eles oferecida à venda, de modo que não estão as rés sujeitas a indenizá-los.

(TJ-ES - AC: 00162256920128080069, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/02/2020)

Quanto aos benefícios da gratuidade de justiça, observo que pretende a apelante a reforma de parte da sentença que indeferiu os benefícios da justiça gratuita.

Sobre o tema, registro que a Constituição da República estabelece como direito e garantia individual que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5º, inciso LXXIV).

De igual modo, dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Como se vê, a concessão do benefício da assistência judiciária se dará às pessoas físicas que afirmarem não possuir condições financeiras para suportar os encargos oriundos da demanda judicial, podendo inclusive ser concedida ou revista a qualquer tempo, não estando acobertada pela preclusão.

Por outro lado, também preceitua o § 2º do art. 99 do CPC que "O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos".

Saliento que a contratação de advogado particular, por si só, não constitui óbice ao deferimento da gratuidade da justiça, conforme disposto no art. 99, § 4º do CPC. É que existem várias formas de os honorários advocatícios serem cobrados, como por exemplo, após o recebimento da condenação.

Ademais, o fato de a parte optar pelo ajuizamento da ação na Justiça comum, ao invés do Juizado Especial também não constitui razão para o indeferimento do benefício.

Assim na hipótese, entendo que deve ser concedido o benefício, uma vez que não há nos autos nenhum indício de que possua boa condição financeira. Ao contrário, os documentos apresentados denotam que se trata de família simples, com poucos recursos.

Portanto, diante da prova acostada aos autos, deve ser concedido o benefício à parte apelante, eis que sua situação autoriza referido reconhecimento.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas no que concerne à concessão da gratuidade de Justiça em benefício da parte autora, ora apelante.

Em consequência, determino a suspensão das custas e honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Belém/PA, ____ de ____________ de 2021.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 29/09/2021